Tribunal: TJDFT
Processo: 0707933-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
DESPACHO O autor deixou de recolher as custas processuais e o depósito prévio previsto no art. 968, II, do Código de Processo Civil. No entanto, não há elementos nos autos que comprovem que faça jus ao benefício, devendo a hipossuficiência ser demonstrada por meio idôneo. Desta feita, faculto ao autor a comprovação inequívoca de sua condição de hipossuficiente ou o recolhimento das custas iniciais e o depósito de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa. Prazo: 15 (quinze) dias. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de abril de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator mb